Tribunal: TJSP
Processo: 1504064-97.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1504064-
97.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante GEOVANE CARLOS, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso, e, de ofício, reduziram a pena a 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias/multa, no mínimo legal.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Geovane Carlos.
1a Vara da Comarca de Boituva.
Voto no 41.355 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 174/177
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Boituva condenou Geovane
Carlos a cumprir pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime aberto, e a pagar 12 (doze) dias/multa, no piso, por infração ao
artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, o Ministério Público recorre em busca da
fixação do regime prisional fechado, por conta dos maus antecedentes e da
reincidência.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo seu provimento.
É o relatório.
O Apelado foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 155, “caput”, do Código Penal, porque no dia 23 de outubro de 2018, por
volta das 14:30 horas, na Rua Orlando Sartorelli, no 185, Centro, na cidade de Iperó,
em Boituva, subtraiu, para si, um aparelho celular, LG, modelo Q6, avaliado em R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082 -Voto no
3
850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Eduardo Giroletto Conte.
De acordo com a denúncia, o Apelado, aproveitando-se
do fato de que a vítima estava descansando no interior do veículo, subtraiu o
aparelho celular e fugiu. Em seguida, contudo, policiais militares o abordaram,
notaram que o celular não lhe pertencia, contataram a vítima e ela confirmou a
subtração, reconhecendo posteriormente o aparelho, que foi restituído.
A materialidade está consubstanciada no boletim de
ocorrência (fls. 07/09), no auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 10/11) e no
auto de avaliação (fls. 12).
O réu negou os fatos em juízo, dizendo que encontrou o
aparelho celular no chão e decidiu pegá-lo, pedindo ajuda de um amigo para ligá-lo,
momento em que foi abordado. Estava com o aparelho há vinte minutos, foi
pressionado e acabou alegando que o comprou, minutos antes, por cinquenta reais.
A vítima, por sua vez, declarou que estava dormindo no
interior do veículo, com os vidros abertos, escutou um barulho, como se alguém
tivesse corrido, e acordou. Havia deixado o celular carregando no painel, mas ele
sumiu. Logo em seguida, soube da localização do aparelho, esteve na delegacia e o
reconheceu.
E o policial militar Rafael Rocigno Fernandes da Silva
disse que efetuava patrulhamento de rotina quando viu o acusado conversando com
um rapaz na calçada, ele se assustou com a aproximação da viatura e foi abordado.
O réu estava com o celular nas mãos e na capa havia a foto de uma família, que não
era a dele. Indagado, ele alegou que havia acabado de comprar o aparelho por
cinquenta reais.
A condenação, portanto, foi acertada, tanto que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082 -Voto no
4
renunciou ao direito de recorrer (fls. 205) e a decisão transitou em julgado para a
defesa (fls. 207).
Mantida a condenação, passo à análise da pena e do
regime prisional.
A básica foi majorada em 1/6 por conta dos maus
antecedentes, mas a condenação mencionada na certidão de fls. 102/103 foi atingida
pelo período depurador, pois de acordo com a folha de antecedentes ela foi extinta
pelo cumprimento em 11/06/2002 (fls. 67 e 68/69).
As
demais
certidões
não
retratam
condenações
definitivas, com exceção do feito mencionado às fls. 95/99 (= fls. 109/111), que
configura reincidência.
A pena-base, então, torna ao mínimo legal, e com o
aumento de 1/6 pela comprovada reincidência, a sanção se concretiza em um ano e
dois meses de reclusão e 11 dias/multa, no piso.
O regime prisional aberto fica mantido, ainda mais
agora, pelas circunstâncias judiciais favoráveis com o afastamento dos maus
antecedentes.
A esse respeito, a Súmula no 269, do Superior Tribunal
de Justiça, dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos
reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as
circunstâncias judiciais”.
Guilherme de Souza Nucci salienta que a Súmula está
em vigor e que “essa posição harmoniza-se com o entendimento de que penas
curtas, quando cumpridas em regime fechado, somente deterioram ainda mais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082 -Voto no
5
caráter e a personalidade do sentenciado, produzindo mais efeitos negativos do
que positivos. Por isso, o entendimento do STJ permite que o magistrado, no caso
concreto, emita juízo de valor acerca das condições pessoais do réu, valendo-se
das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, para inseri-lo, a despeito
de reincidente, no regime semiaberto, mais condizente com penas não superiores
a quatro anos” (Código Penal Comentado, 10a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 340
grifos da reprodução).
Celso Delmanto e outros apontam que “O disposto no
art. 33, § 2o, a e c, do CP impõe o regime inicial fechado ao réu reincidente. Há,
porém, que se atender às particularidades do caso, sob pena de ofensa ao
princípio da individualização da pena, como na hipótese de reincidente
condenado a um ano de reclusão por tentativa de furto, com regime inicial
semiaberto. É fundamental observar os requisitos objetivos e subjetivos, mesmo
quando se tratar da reincidência. não há por que dar ao réu que não demonstra
possuir grau de culpa intensa, cuja personalidade e conduta não revelam traços
de periculosidade ou temerabilidade social, o mesmo tratamento dado a quem é
participante da criminalidade de alta periculosidade (STJ, ...). Se ao reincidente
condenado a pena igual ou inferior a quatro anos não pode ser aplicado o regime
aberto desde o início, não lhe nega o art. 33, § 2o, a possibilidade de iniciar o
cumprimento em regime semiaberto (TACRIM...)” (Código Penal Comentado, 8a
ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 221/222 grifos da reprodução).
Finalmente o registro de que o Apelado respondeu solto
ao processo.
Ante o exposto, meu voto nega provimento ao recurso,
e, de ofício, reduz a pena a 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11
(onze) dias/multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504064-97.2018.8.26.0082 -Voto no
6
FRANCISCO ORLANDO
Relator